Tribunal: TJDFT
Processo: 0743869-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUELI JERÔNIMO DA SILVA DE LIMA, em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que deixou de apreciar questão repristinada e já acobertada pela preclusa, destituiu a agravante do encargo de inventariante e impôs multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a destituição do encargo de inventariante e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como “a retificação do esboço de partilha, de modo a assegurar a integral atribuição do imóvel situado na QNC 15, lote 04, Ceilândia/DF, à sua pessoa, em conformidade com a coisa julgada interna e com os direitos que lhe são legalmente assegurados, afastando qualquer divisão ou rateio indevido do referido bem”. Preparo regular sob ID 77121716. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Esboço de partilha da contadoria, ID 244210578. Petição ID 245397159: Sueli apresenta impugnação alegando que o imóvel na QNC deve ficar em sua posse e domínio, conforme decisão de ID 49481022; que devem ser excluídos os veículos cuja localização é desconhecida, como o VW/Parati CL, ano 1987, e o Gurgel/G 800, ano 1990. Petição ID 245605854: Fernando e Fernanda apresentas impugnação alegando que o valor do imóvel na QNC 15 é vil, devendo ser avaliado novamente; que o referido imóvel deve ser mantido no esboço de partilha. Petição ID 247663065: Contraditório pelos herdeiros Fernando e Fernanda no qual requerem aplicação de multa contra Sueli; concordam com a exclusão da Parati; e requer que o veículo Gurgel fique 100% em favor do herdeiro Fernando. Petição ID 248260266: Contraditório por Sueli na qual requer aplicação de multa contra os demais herdeiros e indeferimento dos pedidos. Passo a decidir. Novamente, a inventariante SUELI apresenta impugnação sobre o imóvel localizado na QNC 15, lote 04, Taguatinga, enquanto os herdeiros FERNANDO e FERNANDA apresentam impugnação quanto ao valor de avaliação do referido imóvel. Na decisão proferida em 10/04/2025, ID 232454411, constou expressamente o seguinte: “DETERMINO que o imóvel localizado na QNC 15, lote 04, Ceilândia/DF, conste no inventário pelo seu valor de avaliação, que já constou no esboço de partilha de ID 226912342, qual seja, R$ 258.078,00”. Significa dizer que todos os herdeiros estão insistindo em questões preclusas, de forma que se coaduna com ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, IV, do CPC. Neste tocante, já foi determinado que a insistência em questões já decididas por parte da inventariante importaria na sua imediata remoção do encargo da inventariança e na aplicação de multa “de 10% sobre o valor dos bens do inventário, a ser revertida em favor da União Federal e incluída no esboço de partilha”, ID 240882137. Entretanto, a inventariante, novamente, insiste na alteração da decisão preclusa, sem ter se utilizado do adequado recurso de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual entendo que vem prejudicando o andamento do feito, para obtenção de benefício próprio em detrimento do espólio, motivo pelo qual a removo do encargo da inventariança. Considerando que FERNANDA já havia sido removida do encarrego, ID 82307234, nomeio FERNANDO JERONIMO DA SILVA JUNIOR como inventariante. Expeça-se termo. Outrossim, indefiro o pedido de reavaliação do imóvel, tendo em vista que o valor indicado apenas serve para o cálculo do ITCD, sendo que posterior venda do bem deverá ser objeto de ação de extinção de condomínio, na qual deve ser realizada avalição do imóvel. Ante a concordância das partes, determino exclusão do veículo VW/PARATI CL, ano 1987, RENAVAM 00004109880, placa JEE 9329, do inventário. Indefiro a atribuição de tal ou qual bem para determinado herdeiro, pois tal pretensão deve ser objeto de ação de extinção de condomínio a ser promovida no juízo cível, após a expedição do formal de partilha. Ante o exposto: 1) Removo SUELI do encargo da inventariança; 2) Nomeio FERNANDO JERONIMO DA SILVA JUNIOR como inventariante. Expeça-se termo; 3) Determino exclusão do inventário do veículo VW/PARATI CL, ano 1987, RENAVAM 00004109880, placa JEE 9329; 4) Indefiro a atribuição do veículo Gurgel ao herdeiro Fernando; 5) Condeno a inventariante e herdeira SUELI JERONIMO DA SILVA LIMA ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do seu quinhão no inventário, a ser revertida em favor da União Federal e incluída no esboço de partilha, conforme decisão anterior, ID 240882137. 6) Preclusa a presente decisão, expeça-se termo e encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de esboço de partilha atualizado, com atendimento do ora determinado. Vindo esboço, intimem-se as partes em contraditório, no prazo comum de cinco dias. Ressalto que se quaisquer das partes apresentar alegações que já foram objeto de decisões preclusas, estará sujeita à aplicação de multa no importe de 10% sobre o valor do próprio quinhão do inventário, a ser revertida em favor da União Federal e incluída no esboço de partilha.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A pretensão acerca da forma como o imóvel deve figurar no esboço de partilha já foi decidida em 02/07/2014, cujo ato foi acobertado pela preclusão. Na ocasião restou assentado (ID 39207498: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO lançada pela herdeira SUELI JERÔNIMO DA SILVA LIMA, nos autos do inventário instaurado em decorrência do óbito de FERNANDO JERÔNIMO DA SILVA, conforme fls. 65/70 e documentos de fls. 71/99. É o relatório. Decido. O presente inventário busca a distribuição dos quinhões hereditários aos herdeiros Fernando Jerônio da Silva Júnior, Fernanda Zilma de Faria Silva Porto e Sueli Jerônimo da Silva Lima, todos regularmente qualificados e representados nos autos. (...) A impugnação ora em voga busca a exclusão do imóvel situado na QNC 15, lote 04, Taguatinga/DF (documentos às fls. 97/98), sob a alegação de que o bem foi doado à Sueli Jerônimo da Silva Lima, em conformidade com os documentos de fls. 77/78. Colação se traduz no instituto sucessório pelo qual os herdeiros descendentes, que concorrem à sucessão de um ascendente comum, se obrigam a conferir, sob pena de sonegados, as doações que dele receberam em vida. A finalidade dessa operação consiste na igualação das legítimas e tem como fundamento a equiparação dos valores recebidos pelos herdeiros, pautada na equidade e na vontade presumida do ‘de cujus’ em manter entre os filho e igualdade no tratamento hereditário. (...) Noutro giro, estatui o art. 2.005 do CC, que as doações que saiam da metade disponível escapam à colação, situação que somente ganha legitimidade quando declarada por testamento ou no próprio título de doação, ex vi, art. 2006, do mesmo Codex. Com efeito, não se colhe dos autos ter havido qualquer declaração que exclua o bem ora em exame do instituto da colação, de maneira que sua consideração para fins de igualação da legítima traduz media que se impõe. Nestes termos, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação de fls. De modo que o imóvel sito na QNC 15, lote 04, Taguatinga/DF deve ser considerado para fins de distribuição dos quinhões hereditários.” (Grifei) A decisão foi objeto de agravo de instrumento e que restou desprovido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL DA COLAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme prevê o art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade é feita “mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”. Ainda segundo o § 1o, do referido preceptivo, “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”. 2. No caso em exame, não há como reconhecer o direito da ora agravante excluir da colação o imóvel, tendo em vista que o referido bem integrava a esfera patrimonial do inventariado, por ocasião de seu falecimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 839801, 20140020175427AGI, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJe: 20/01/2015.)” O acórdão transitou em julgado em 05/02/2015 (ID 39207524). Não obstante tal decisão e sua preclusão, em 12/03/2019, SUELI requereu ao juízo a designação de audiência de conciliação para tratar do litígio envolvendo o respectivo bem (ID 39207607). Sobreveio decisão nos seguintes termos (ID 49481022): “Nada a prover quanto ao pedido contido na petição de ID39207607 - Pág. 1, vez que a questão referente ao imóvel localizado na QNC 15, lote 04 - Taguatinga Norte, já restou definitivamente decidido no ID 39207498, bem como no Agravo de Instrumento interposto na segunda instância. Sobre esse tema resta apenas esclarecer às partes que o bem foi integralmente doado a herdeira Sueli Jerônimo da Silva Lima, de forma que a sua menção nestes autos objetiva apenas a equiparação de cotas e não para a partilha entre os demais, de forma que ficará integralmente dentro da cota parte da herdeira retro mencionada, não havendo divisão entre os demais. Por fim, apenas caso, pagas as dívidas do espólio, e este bem supere à cota dos demais, é que poderá haver o pagamento ou doação em favor da herdeira Sueli.” Mais uma vez SUELI se insurgiu quanto ao cumprimento da decisão, sobrevindo nova decisão (IDs 63839230 e 69302902): “Nada a prover em relação ao requerimento de id. 63839230, porquanto a questão sobre o imóvel situado QNC 15, Lote 04, Taguatinga-DF encontra-se preclusa, vez que já foi objeto de apreciação por este Juízo e também em outra ação judicial, sendo que a mãe da herdeira Sueli, Lindaura Moreira Belo, nos autos do Processo no. 01308-9/15, não conseguiu comprovar a meação em relação ao bem imóvel em comento. Cumpra-se o disposto no penúltimo parágrafo da decisão de id. 49481022.” Aos 29/01/2021, o juízo removeu a herdeira FERNANDA SILMA DE FARIA SILVA PORTO do encargo de inventariante e nomeou SUELI (ID 82307234). Em 07/03/2024, ao tratar de questões pendentes e relativamente a cada um dos bens que integra o espólio, assim decidiu o juízo acerca da forma como o imóvel deverá figurar no esboço de partilha e a fórmula de cálculo das devidas compensações (ID 151525445): “(...) Quanto ao imóvel localizado na QNC 15, lote 04, Ceilândia/DF, registrado perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis (ID 39207443 - Pág. 5), que foi objeto de anos de controvérsias entre as partes, ressalto que todas as questões estão preclusas e pacificadas, devendo o imóvel constar em sua totalidade no inventário, conforme decisão de ID 61834737, ou seja, deve “se submeter à colação, de forma que o montante que ultrapassar a legítima será devidamente partilhado entre os herdeiros”. Passo, então, a esclarecer como será realizado o cálculo e inclusão do imóvel no inventário, registrando que o propósito da medida é igualar as legítimas dos herdeiros (CC, art. 2.003), e que trazer à colação “é o mesmo que conferir os bens havidos do ascendente comum pelos descendentes que concorrem à sucessão”, como ensinam Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, na obra Inventário e Partilha Teoria e Prática, São Paulo: SaraivaJur, 2020, 26a ed., pág. 347. Conforme artigos 2.002, parágrafo único, e 2.004, §1o, do Código Civil, para o cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível, devendo ser conferidos na partilha o valor que valiam ao tempo da liberalidade. Assim, deverá a inventariante juntar uma planilha com o valor dos bens do falecido no momento da abertura da sucessão; juntar uma avaliação particular do valor do imóvel na QNC 15, lote 04, considerada a data de 23/04/1968 (fls. 96 do PDF); incluir o imóvel na planilha dos bens pelo valor de avaliação na época da liberalidade; obter o valor da parte disponível, equivalente a 25% do todo, já que 50% é a meação da cônjuge GERALDA, e da meação de FERNANDO, metade é a legítima e metade é a parte disponível. Encontrado o valor da parte disponível, deverá calcular se o valor da doação ultrapassou a parte disponível do doador/falecido FERNANDO. Desta forma, conforme decisão preclusa de ID 61834737 “o montante que ultrapassar a legítima será devidamente partilhado entre os herdeiros”. Vindo petição com cálculos, intimem-se os demais herdeiros para contraditório. (...) Ante o exposto: 1) (...) 2) (...) 3) (...) 4) (...) 5) Fica a inventariante intimada a apresentar o cálculo da legítima em relação ao imóvel localizado na QNC 15, lote 04, Ceilândia/DF, da seguinte forma: a) juntar uma planilha com o valor de todos bens e dívidas do falecido no momento da abertura da sucessão; b) juntar uma avaliação particular do valor do imóvel na QNC 15, lote 04, considerada a data de 23/04/1968 (fls. 96 do PDF); c) incluir o imóvel na planilha dos bens pelo valor de avaliação na época da liberalidade; d) obter o valor da parte disponível, equivalente a 25% do todo, já que 50% é a meação da cônjuge GERALDA, e da meação de FERNANDO, metade é a legítima e metade é a parte disponível; d) encontrado o valor da parte disponível, deverá calcular se o valor da doação ultrapassou a parte disponível do doador/falecido FERNANDO. Vindo cálculos, intimem-se os demais herdeiros para contraditório; Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de remoção do encargo de inventariante e extinção por falta de pressuposto processual superveniente.” Novamente, aos 20/03/2023, SUELI repristinou controvérsia acerca da colação dos bens recebidos por doação do autor da herança (ID 153003304). O juízo não conheceu a repristinação e advertiu à inventariante quanto à prática de ato atentatório à dignidade da justiça por repristinação constante de matéria preclusa (ID 154202253): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela inventariante contra a Decisão de ID 151525445, sob o fundamento que teria havido omissão quanto à meação de Lindaura Moreira Belo sobre o imóvel localizado na QNC 15, lote 04, ID 153003304. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, não houve omissão, haja vista que a questão levantada pela inventariante já fora decidida por meio das decisões de ID's 39207498, 49481022, 61834737 e 69302902 - todas preclusas e não mais sujeitas a recurso -, não se tratando de questão pendente que devesse ser analisada por esta magistrada. Desta forma, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ressalto que a insistência na formulação de pedidos já rejeitados por este juízo, implicará na aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, IV, do CPC.” (Grifei) Em 14/12/2023, novamente e contrariando o que já restou decidido definitivamente, SUELI requereu a transferência do imóvel para sua titularidade, o que ensejou nova decisão ratificando os termos das anteriores (ID 181955743 e 187416256): “Petição ID 181955743: Inventariante requer expedição de alvará para que a TERRACAP promova a escritura definitiva de compra e venda do imóvel localizado na QNC 15, lote 04, Taguatinga/DF, em favor de SUELI JERONIMO DA SILVA DE LIMA. Com efeito, já constou na decisão preclusa de ID 49481022 o seguinte: “Nada a prover quanto ao pedido contido na petição de ID39207607 - Pág. 1, vez que a questão referente ao imóvel localizado na QNC 15, lote 04 - Taguatinga Norte, já restou definitivamente decidido no ID 39207498, bem como no Agravo de Instrumento interposto na segunda instância. Sobre esse tema resta apenas esclarecer às partes que o bem foi integralmente doado a herdeira Sueli Jerônimo da Silva Lima, de forma que a sua menção nestes autos objetiva apenas a equiparação de cotas e não para a partilha entre os demais, de forma que ficará integralmente dentro da cota parte da herdeira retro mencionada, não havendo divisão entre os demais. Por fim, apenas caso, pagas as dívidas do espólio, e este bem supere à cota dos demais, é que poderá haver o pagamento ou doação em favor da herdeira Sueli.” Significa dizer que o imóvel deve ficar para SUELI na integralidade, mas sujeito ao presente inventário e ao pagamento de ITCD. Assim, indefiro o pedido.” Em 02/08/2024, sob justificativa “de algumas pendências ainda não apreciadas no processo”, SUELI repristinou o pedido de transferência do imóvel para sua titularidade (ID 206285178). Sobreveio nova decisão, proferida em 24/09/2024: “(...) Petição ID 206285178: inventariante requer expedição de ofício para TERRACAP promover a expedição de escritura definitiva do imóvel QNC 15 lote 04 em nome de Sueli; e requer seja definido o destino do valor liberado no processo 0024371-80.2015.8.07.0018 (ID 206285180). (...) Passo a decidir. Inicialmente, indefiro o pedido de expedição de ofício para TERRACAP a fim de promover a expedição de escritura definitiva do imóvel QNC 15 lote 04 em nome de SUELI, haja vista que este juízo não é competente para tal pretensão. Isso porque o inventário trata dos bens dos falecidos, com relação aos quais a transferência da propriedade de bens somente pode ser realizada por meio do formal de partilha, que é expedido após o trânsito em julgado de sentença que homologar o esboço de partilha. (...) Ante o exposto, acolho em parte as impugnações para: 1) Indeferir o pedido de expedição de ofício para TERRACAP em relação ao imóvel QNC 15 lote 04;” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido (ID 213700882 e 215014213): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela inventariante contra a Decisão de ID 212118147, sob o fundamento que a escritura definitiva do imóvel na QNC 15 perante a TERRACAP somente é feita por meio de decisão judicial, o qual foi doado pelo falecido nos autos da ação de alimentos 0002436-81.1968.8.07.0001, e que foram enviados os comprovantes do ITCD; que não tem motivos para ação própria a questão da Chácara no Incra; que foram apresentados os recibos das dívidas pagas com a venda do galpão, ID 213700882. (...) O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, sobre a questão do alvará houve expressa manifestação deste juízo: ‘Inicialmente, indefiro o pedido de expedição de ofício para TERRACAP a fim de promover a expedição de escritura definitiva do imóvel QNC 15 lote 04 em nome de SUELI, haja vista que este juízo não é competente para tal pretensão. Isso porque o inventário trata dos bens dos falecidos, com relação aos quais a transferência da propriedade de bens somente pode ser realizada por meio do formal de partilha, que é expedido após o trânsito em julgado de sentença que homologar o esboço de partilha’. (...) Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” Os autos foram à Contadoria Judicial para elaboração do esboço de partilha. Sobreveio nova impugnação de SUELI e sob os mesmos fundamentos, em que requereu “seja reconsiderada a decisão proferida, para que o imóvel mencionado seja levado à colação exclusivamente para ajuste de cotas, sem ser incluído a partilha, em respeito à decisão judicial anterior e às peculiaridades do caso” (ID 229146941). Novamente o juízo registrou que a questão encontra-se preclusa e advertiu a inventariante quanto à prática de ato atentatório á dignidade da Justiça (ID 232454411): “Esboço de partilha da contadoria, ID 226912342. Em petição, ID 229146941, SUELI impugna o esboço sob o fundamento que é indevida a inclusão do imóvel na QNC 15, lote 4, que deve ser incluído apenas para ajuste de cotas; que a dívida de ITBI não vede ser dividida em três partes, pois SUELI não tem relação com o inventário de GERALDA, devendo os valores serem divididos entre FERNANDA e FERNANDO, solicitando reembolso; que pretende reembolso de R$ 17.500,00 pelo pagamento dos honorários das execuções fiscais de FERNANDO, conforme recibos de ID’s: 228853643, 228853644 e 229116011. Em contraditório, ID 230986430, os herdeiros FERNANDA e FERNANDO nos seguintes termos “manifestam-se favorável a decisão interlocutória proferida por Vossa Excelência que determinou que o imóvel da QNC 15 LOTE 4, venha ser integrado ao formal de partilha”, contudo concluíram que é “equivocada decisão anterior proferida é medida que se impõe ser mantida cassada”. Passo a decidir. Inicialmente, registro que é necessário que as partes respeitem as preclusões processuais, não levantando argumentos que já foram anteriormente rejeitados. Caso tais condutas ocorram novamente, aplicarei multa por litigância de má-fé, no importe de 10% sobre o quinhão da parte que reiterar os argumentos já rejeitados, na forma do art. 80, IV, do CPC. Conforme decisão de ID 39207498, proferida em 01/07/2014, determinei: “JULGO IMPROCEDENTE a impugnação de fls. 65/70 de modo que o imóvel sito na QNC 15, LOTE 04, TAGUATINGA/DF deve ser considerado para fins de distribuição dos quinhões hereditários”. Posteriormente, na decisão de ID 151525445, proferida em 07/03/2023, constou o seguinte: ‘Quanto ao imóvel localizado na QNC 15, lote 04, Ceilândia/DF, registrado perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis (ID 39207443 - Pág. 5), que foi objeto de anos de controvérsias entre as partes, ressalto que todas as questões estão preclusas e pacificadas, devendo o imóvel constar em sua totalidade no inventário, conforme decisão de ID 61834737, ou seja, deve ‘se submeter à colação, de forma que o montante que ultrapassar a legítima será devidamente partilhado entre os herdeiros’. Passo, então, a esclarecer como será realizado o cálculo e inclusão do imóvel no inventário, registrando que o propósito da medida é igualar as legítimas dos herdeiros (CC, art. 2.003), e que trazer à colação “é o mesmo que conferir os bens havidos do ascendente comum pelos descendentes que concorrem à sucessão”, como ensinam Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, na obra Inventário e Partilha Teoria e Prática, São Paulo: SaraivaJur, 2020, 26a ed., pág. 347. Conforme artigos 2.002, parágrafo único, e 2.004, §1o, do Código Civil, para o cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível, devendo ser conferidos na partilha o valor que valiam ao tempo da liberalidade. Assim, deverá a inventariante juntar uma planilha com o valor dos bens do falecido no momento da abertura da sucessão; juntar uma avaliação particular do valor do imóvel na QNC 15, lote 04, considerada a data de 23/04/1968 (fls. 96 do PDF); incluir o imóvel na planilha dos bens pelo valor de avaliação na época da liberalidade; obter o valor da parte disponível, equivalente a 25% do todo, já que 50% é a meação da cônjuge GERALDA, e da meação de FERNANDO, metade é a legítima e metade é a parte disponível. Encontrado o valor da parte disponível, deverá calcular se o valor da doação ultrapassou a parte disponível do doador/falecido FERNANDO. Desta forma, conforme decisão preclusa de ID 61834737 “o montante que ultrapassar a legítima será devidamente partilhado entre os herdeiros”. Vindo petição com cálculos, intimem-se os demais herdeiros para contraditório.’ Desde quando foi proferida esta última decisão que detalhou a forma de cálculo do valor que deveria ser objeto do inventário, a inventariante não juntou nenhum dos documentos indicados, inviabilizando qualquer conferência pelas partes e por este juízo. Obviamente, ocorreu preclusão consumativa sobre a possibilidade de efetuar tal cálculo, especialmente porque poderia a inventariante ter resolvido tal situação muito antes, durante os 15 anos que o presente inventário tem seu curso. Sendo assim, em virtude de a inventariante ter dado causa à impossibilidade de cálculo do valor da colação, por não cumprir as decisões judiciais há mais de dois anos, pelo menos, DETERMINO que o imóvel localizado na QNC 15, lote 04, Ceilândia/DF, conste no inventário pelo seu valor de avaliação, que já constou no esboço de partilha de ID 226912342, qual seja, R$ 258.078,00. Outrossim, a inventariante não informou qual foi o ID do pagamento do ITCD que tenha realizado em relação ao inventário de GERALDA, motivo pelo qual indefiro o pedido de reembolso. Pretende a inventariante reembolso de R$ 17.500,00 pelo pagamento dos honorários das execuções fiscais de FERNANDO. Conforme os ID’s referidos pela inventariante, há dois recibos de valores pagos por Benedito Reis dos Santos, ID’s 228853643 e 228853644. Portanto, por não ter sido a inventariante que efetuou a despesa, não há que se falar em reembolso, motivo pelo qual indefiro o pedido. Outrossim, comprovado o desembolso de R$ 2.500,00, ID 229116011, o qual deve ser reembolsado à inventariante. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação apenas para determinar que seja incluído o valor de R$ 2.500,00 para o espólio reembolsar a inventariante, em razão de gastos tido por esta, ID 229116011. Preclusa esta decisão, voltem os autos para a Contadoria Judicial elaborar o esboço de partilha, considerando tal crédito da inventariante. Após, intimem-se as partes em contraditório, no prazo comum de cinco dias.” (Grifei) Mais uma vez, em 15/05/2025, SUELI levantou questionamentos acerca das decisões preclusas e requereu “esclareça esse r. juízo a respeito da teratologia das decisões e da impossibilidade de a Meeira Geralda alcançar parte do imóvel em localizado na QNC 15, mesmo que apenas a título de equiparação das legítimas” (ID 235968166). Sobreveio a decisão agravada (ID 240882137): “Quanto à suposta teratologia relativa às decisões sobre o imóvel na QNC 15, reitero a decisão de ID 232454411, proferida em 10/04/2025, indicou com minúcia de detalhes todas as decisões e seus respectivos conteúdos proferidas sobre este bem e sobre a meação, as quais vêm sendo proferidas desde 02/07/2014, mas que ainda estão sendo questionadas de forma indevida pela inventariante. Em razão da reiteração de argumentos já rejeitados, da falta de interposição de recurso próprio de Agravo de Instrumento contra as decisões proferidas, bem como pelo evidente propósito de prejudicar o andamento do feito, informo que, caso seja reiterado o comportamento, será imediatamente removida a inventariante do encargo da inventariança, bem como será aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV, do CPC, no valor de 10% sobre o valor dos bens do inventário, a ser revertida em favor da União Federal e incluída no esboço de partilha. (...) Portanto, não há outros esclarecimentos ou decisões acerca do ponto, devendo ser cumprida a decisão. Assim, caso a inventariante insista em impugnar decisões preclusas, será imediatamente removida do encargo da inventariança e será aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV, do CPC, no valor de 10% sobre o valor dos bens do inventário, a ser revertida em favor da União Federal e incluída no esboço de partilha. (...) Assim, caso a inventariante insista em impugnar decisões preclusas, será imediatamente removida do encargo da inventariança e será aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV, do CPC, no valor de 10% sobre o valor dos bens do inventário, a ser revertida em favor da União Federal e incluída no esboço de partilha. Por fim, indefiro o pedido de pesquisa de bens de GERALDA nos sistemas RENAJUD, ERIDF e afins, devendo a interessada promover a pesquisa por seus próprios meios perante o DETRAN e cartórios de imóveis, já que é sua a obrigação de instruir o feito com os documentos comprobatórios acerca da titularidade dos bens. (...) Ante o exposto, acolho em parte a impugnação apenas para: 1) Determinar anotação de prioridade por doença, ID 235958167; 2) Indeferir os pedidos reiterados, ficando a inventariante ciente que caso insista em questionar decisões preclusas, será imediatamente removida do encargo da inventariança e será aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV, do CPC, no valor de 10% sobre o valor dos bens do inventário, a ser revertida em favor da União Federal e incluída no esboço de partilha; (...) Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que apresente esboço de partilha atualizado conforme o item 3 desta decisão e as decisões de ID 232454411 e 226604197. Vindo esboço, intimem-se em contraditório, no prazo comum de cinco dias.” Os autos foram à Contadoria Judicial e elaborado novo esboço de partilha na forma definida pelo juízo. Intimada, SUELI novamente impugnou o esboço, sob o pálio que o imóvel da QNC 15 não deveria figurar na partilha. Requereu “a retificação da partilha elaborada pela contadoria, com a manutenção integral do imóvel da QNC 15 em favor da herdeira Sueli, e o consequente ajuste dos valores atribuídos aos demais herdeiros por meio de compensação, conforme decidido nos autos” (ID 245397159). Sobreveio a decisão agravada (ID 251435538): “Esboço de partilha da contadoria, ID 244210578. Petição ID 245397159: Sueli apresenta impugnação alegando que o imóvel na QNC deve ficar em sua posse e domínio, conforme decisão de ID 49481022; que devem ser excluídos os veículos cuja localização é desconhecida, como o VW/Parati CL, ano 1987, e o Gurgel/G 800, ano 1990. Petição ID 245605854: Fernando e Fernanda apresentas impugnação alegando que o valor do imóvel na QNC 15 é vil, devendo ser avaliado novamente; que o referido imóvel deve ser mantido no esboço de partilha. Petição ID 247663065: Contraditório pelos herdeiros Fernando e Fernanda no qual requerem aplicação de multa contra Sueli; concordam com a exclusão da Parati; e requer que o veículo Gurgel fique 100% em favor do herdeiro Fernando. Petição ID 248260266: Contraditório por Sueli na qual requer aplicação de multa contra os demais herdeiros e indeferimento dos pedidos. Passo a decidir. Novamente, a inventariante SUELI apresenta impugnação sobre o imóvel localizado na QNC 15, lote 04, Taguatinga, enquanto os herdeiros FERNANDO e FERNANDA apresentam impugnação quanto ao valor de avaliação do referido imóvel. Na decisão proferida em 10/04/2025, ID 232454411, constou expressamente o seguinte: “DETERMINO que o imóvel localizado na QNC 15, lote 04, Ceilândia/DF, conste no inventário pelo seu valor de avaliação, que já constou no esboço de partilha de ID 226912342, qual seja, R$ 258.078,00”. Significa dizer que todos os herdeiros estão insistindo em questões preclusas, de forma que se coaduna com ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, IV, do CPC. Neste tocante, já foi determinado que a insistência em questões já decididas por parte da inventariante importaria na sua imediata remoção do encargo da inventariança e na aplicação de multa “de 10% sobre o valor dos bens do inventário, a ser revertida em favor da União Federal e incluída no esboço de partilha”, ID 240882137. Entretanto, a inventariante, novamente, insiste na alteração da decisão preclusa, sem ter se utilizado do adequado recurso de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual entendo que vem prejudicando o andamento do feito, para obtenção de benefício próprio em detrimento do espólio, motivo pelo qual a removo do encargo da inventariança. Considerando que FERNANDA já havia sido removida do encarrego, ID 82307234, nomeio FERNANDO JERONIMO DA SILVA JUNIOR como inventariante. Expeça-se termo. Outrossim, indefiro o pedido de reavaliação do imóvel, tendo em vista que o valor indicado apenas serve para o cálculo do ITCD, sendo que posterior venda do bem deverá ser objeto de ação de extinção de condomínio, na qual deve ser realizada avalição do imóvel. Ante a concordância das partes, determino exclusão do veículo VW/PARATI CL, ano 1987, RENAVAM 00004109880, placa JEE 9329, do inventário. Indefiro a atribuição de tal ou qual bem para determinado herdeiro, pois tal pretensão deve ser objeto de ação de extinção de condomínio a ser promovida no juízo cível, após a expedição do formal de partilha. Ante o exposto: 1) Removo SUELI do encargo da inventariança; 2) Nomeio FERNANDO JERONIMO DA SILVA JUNIOR como inventariante. Expeça-se termo; 3) Determino exclusão do inventário do veículo VW/PARATI CL, ano 1987, RENAVAM 00004109880, placa JEE 9329; 4) Indefiro a atribuição do veículo Gurgel ao herdeiro Fernando; 5) Condeno a inventariante e herdeira SUELI JERONIMO DA SILVA LIMA ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do seu quinhão no inventário, a ser revertida em favor da União Federal e incluída no esboço de partilha, conforme decisão anterior, ID 240882137. 6) Preclusa a presente decisão, expeça-se termo e encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de esboço de partilha atualizado, com atendimento do ora determinado. Vindo esboço, intimem-se as partes em contraditório, no prazo comum de cinco dias. Ressalto que se quaisquer das partes apresentar alegações que já foram objeto de decisões preclusas, estará sujeita à aplicação de multa no importe de 10% sobre o valor do próprio quinhão do inventário, a ser revertida em favor da União Federal e incluída no esboço de partilha.” Preclusão – não conhecimento Conforme supra demonstrado, as questões afetas ao imóvel da QNC 15 já foram exaustivamente debatidas e definitivamente decididas, encontrando-se acobertadas pelo manto da preclusão. Portanto, incabível sua devolução extemporânea a esta instância recursal, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. Não é demais lembrar que o imóvel trazido à colação somente não seria objeto de partilha, caso existisse bens suficientes no acervo hereditário que permitisse a compensação da cota que ultrapassasse a parcela disponível pelo doador. Pela narrativa cerca dos bens arrecadados, não se evidencia que o doador tenha respeitado a legítima dos sucessores necessários quando fez a liberalidade. Portanto, sem demonstrar cabalmente que o imóvel doado poderia figurar integralmente na cota de herdeiro donatário e sem ferir a legitima dos demais sucessores, não há razão para se reavivar a questão já decidida a todo momento, figurando tal conduta violação à boa-fé processual e ao princípio da cooperação. Destituição da inventariante e ato atentatório à dignidade da Justiça A reprodução dos atos processuais supra retrata claramente a forma temerária com que a agravante tem se portado no curso do processo, manifestando resistência injustificada e mediante repristinação constante de matéria preclusa, exigindo constante paralisação e conclusão dos autos para a prolação de decisões terminativas. Apesar das reiteradas advertências do juízo acerca de seu proceder temerário, a sucessora manteve a postura contrária a boa-fé e violando o dever de cooperação, causando tumulto processual e impedindo o adequado andamento do rito e a finalização da prestação jurisdicional. Diante das evidências de oposição injustificada ao prosseguimento do processo e mediante uso de artifícios causadores de tumulto processual, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator